Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-83.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DE COMISSÃO. NEGOCIAÇÃO DIRETA ENTRE COMPRADORA E VENDEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Versa a lide acerca do pagamento de comissão de corretagem relativa à venda de imóvel de propriedade da recorrida. Alega o recorrente que, após ter feito a aproximação entre as partes, a negociação foi efetivada sem a sua participação, e sem o pagamento da comissão de corretagem. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, ao argumento de que o corretor tomou conhecimento da venda do imóvel por meio de anúncio da proprietária do imóvel, ora recorrida, no site da OLX, e, em razão de sua cliente, Sra. Vani ter interesse específico em adquirir um imóvel naquele local.
3. Gratuidade de justiça. O recorrente, apesar de não ter apresentado os comprovantes de sua alegada hipossuficiência, é profissional autônomo, sem rendimentos certos, e, no depoimento prestado por ocasião da audiência de instrução e julgamento, declarou estar inadimplente com o CRECI há mais de dois anos, o que demonstra situação de dificuldades financeiras, e autoriza a concessão do benefício.
4. Inicialmente, deve ser registrado que, sequer de forma verbal, foi ajustado entre as partes a prestação de serviço de intermediação para venda de imóvel de propriedade da recorrida, já que o recorrente respondeu a anúncio feito em plataforma de venda de imóveis, tendo em vista que tinha comprador com perfil de adquirir o imóvel anunciado. Importa esclarecer que o contrato de intermediação, ainda que verbal, visa promover a aproximação entre o vendedor e possíveis compradores, com a concretização da transação imobiliária. Assim, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes (art. 725, do CC). Sem embargo, o que se conclui da narrativa dos autos é que, ante a negativa da recorrida de pagar a comissão de corretagem, o recorrente absteve-se de intermediar a negociação, declarando, inclusive, para a provável compradora, que o imóvel não estava disponível para venda.
5. Desse modo, tenho que, apesar de ter havido a aproximação proveitosa, não houve o compromisso de pagamento da comissão, e os serviços de intermediação não foram prestados pelo recorrente, dada a informação prestada a sua cliente, de que o apartamento não estava mais disponível para venda. Portanto, impõe-se o reconhecimento de que não há direito ao recebimento da comissão.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, contudo, suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.